Tribunal: CARF
Processo: 13603.902793/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902793/2010-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.403 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
ELEVA
IN-HAUS
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., em face do acórdão de n° 12-109.145, proferido pela
C. 9a Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902793/2010-36
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo versa sobre o Despacho Decisório com número de rastreamento
880513224 (vide fl. 9), emitido eletronicamente em 06/09/2010, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 32516.62246.300107.1.3.04-3570, a saber: crédito de
CSRF (RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV -
CSLL/COFINS/PIS), código 5952, no valor original informado na data de transmissão
de R$ 1.002,72.
O referido despacho decisório indeferiu o crédito informado e não homologou a
compensação declarada, sob o seguinte fundamento, in verbis:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 1.002,72
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Arts. 165 e 170, da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); Art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, pugnando em síntese (fls. 12/24):
• em 30/01/2007 foi apresentada DCOMP para quitar débito referente a CSRF (CSLL,
PIS, COFINS);
• ao informar a origem do crédito utilizado para a compensação, a Requerente
vinculou, equivocadamente, o número do PER/DCOMP inicial demonstrativo do
crédito;
• informou, na DCOMP no 32516.62246.300107.1.3.04-3570 (DCOMP aqui em análise)
que a origem do crédito seria o PER/DCOMP n° 12427.27104.1108061.3.04-0724;
• na realidade, o crédito que pretendia utilizar é o IRRF dá 2a semana de novembro
de 2005, no valor original de R$ 2.734,95, utilizado para compensação dos débitos de
CSRF, pleiteado por meio do PER/DCOMP n° 25434.31944.300906.1.3.04-6310;
• sendo o PER/DCOMP n° 142427.27104.110806.1.3.04-0724 relativo à crédito de
CSRF (data de arrecadação 13/04/2006) no valor de R$101,22, já integralmente
utilizado pela Requerente para compensação de débitos próprios, o sistema da Receita
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

Federal do Brasil deixou de homologar a compensação, pleiteada no presente
PER/DCOMP;
• “a circunstância de a Requerente ter prestado informação equivocada no
PER/DCOMP n° 32516.62246.300107.1.3.04-3570 não afasta o poder-dever de a
Administração apurar a efetiva existência do crédito por meio de outros documentos
levados ao seu conhecimento, em observância ao princípio da verdade material ao qual
está adstrita e deve nortear todas as suas atividades”; (destaque no original)
• esclareceu que seu direito creditório é oriundo do pagamento indevido/a maior de
IRRF dá 2a semana de novembro de 2005 eis que recolheu R$ 22.331.16 mas que o
débito, após a retificação da DCTF vinculada a esse fato gerador, corresponde a R$
19.596,21;
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 17/11/2005
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, consoante art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 25/07/2019, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o Interessado não obteve o reconhecimento de direito creditório oriundo
de pagamento indevido ou a maior de estimativa, do qual se valeu para
compensar débitos mediante declaração de compensação, alegando erro
material no preenchimento da origem do crédito da DCOMP;
(ii)
alega-se que o direito creditório de R$ 1.002,72 estaria vinculado ao
PER/DCOMP no 25434.31944.300906.1.3.04-6310, no qual foi pleiteado o
pagamento indevido ou a maior (PGIM) de IRRF da 2a semana de
novembro de 2005, no valor original de R$ 2.734,95;
(iii)
trago à colação os extratos do Sief-Docs. de Arrecadação às fls. 81/83 nos
quais se verifica que houve 3 recolhimentos em 17/11/2005, para o
período de apuração de 12/11/2015 da receita 0561, totalizando R$
22.331,16 – nos valores de R$ 3.960,60, R$ 4.948,40 e R$ 13.422,16 –
sendo que do recolhimento de R$ 13.422,16 há Saldo disponível de R$
2.734,95, isto é: saldo que não está (atualmente) vinculado a débito
declarado/confessado pelo contribuinte;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

(iv)
verifica-se pelos extratos do sistema Sief-Fiscel às fls. 84/87 que o total
dos débitos confessados nas DCTF Ativas para o IRRF, vencido em
17/11/2005, perfaz R$ 19.596,21;
(v)
há direito creditório de PGIM de IRRF, na data de 17/11/2005, no valor
de R$ 2.734,95 que corresponde a diferença do pagamento de R$
22.331,16 e o débito associado de R$ 19.596,21;
(vi)
o PER/DCOMP no 25434.31944.300906.1.3.04-6310, transmitido em
30/09/2006, utilizou parcialmente esse direito creditório para quitar 3
débitos, vencidos em 18/11/2004, que perfazem o total, no valor original,
de R$ 1.298,41 (vide telas às fls. 88/90);
(vii)
utilizando o aplicativo Sical, vide Relatórios às fls. 91/93, após a
compensação do direito creditório com os débitos informados no
PER/DCOMP no 25434.31944.300906.1.3.04-6310, verifico que há Saldo
Remanescente no valor de R$ 953,69;
(viii) por fim, conclui pelo reconhecimento do direito creditório remanescente
no valor de R$ 953,69.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 105/110), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
o crédito decorrente do pagamento indevido do IRRF apurado na 2a
semana de novembro de 2005, vinculado ao DARF no valor de R$
2.734,95 é suficiente para quitação dos débitos declarados nos
PER/DCOMPs
nos
25434.319444.300906.1.3.04-6310
e
32516.62246.300107.1.3.04-3570;
(ii)
em
30/09/2006,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
25434.319444.300906.1.3.04-6310 (fls. 60/65), visando à compensação
de débitos de IRRF (códs. 1708, 0588 e 3280), apurado na 2a semana de
novembro de 2004, no valor total de R$ 1.947,72, com o crédito
decorrente do pagamento indevido do IRRF apurado na 2a semana de
novembro de 2005, vinculado ao DARF (recolhido em 17/11/2005) no
valor de R$ 2.734,95;
(iii)
considerando a atualização do crédito pleiteado, o valor total do crédito
original utilizado para quitar os débitos declarados no PER/DCOMP foi
de R$ 1.732,23, restando saldo credor no montante de R$ 1.002,72;
(iv)
em
30/01/2007,
a
Requerente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
32516.62246.300107.1.3.04-3570 (fls. 47/51), visando à compensação de
débito de CSRF (cód. 5952), apurado na 1a quinzena de janeiro de 2007,
no valor total de R$ 1.169,17 com a parcela remanescente do mesmo
crédito;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

(v)
considerando a atualização do crédito pleiteado, o valor total do crédito
original utilizado para quitar o débito declarado no referido
PER/DCOMP foi de R$ 1.002,72;
(vi)
ao contrário do que entendeu a Fiscalização, o crédito vinculado ao
DARF recolhido em 17/11/2005, no valor de R$ 2.734,95, é suficiente
para quitação dos débitos declarados nos PER/DCOMPs nos
25434.319444.300906.1.3.04-6310 e 32516.62246.300107.1.3.04-3570;
(vii)
o que se verifica, pelos cálculos de fls. 91/93, é que a DRJ/SPO deixou
de atualizar o crédito decorrente do pagamento indevido do IRRF
apurado na 2a semana de novembro de 2005, que foi recolhido por meio de
DARF em 17/11/2005, até a data da transmissão do PER/DCOMP no
25434.319444.300906.1.3.04-6310 (30/09/2006).

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/11/2019 (e-fl. 102), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19/12/2019 (e-

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

fl. 104), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRRF, com origem no DARF recolhido em 17/11/2005, código 0561,
no valor de R$ 2.734,95 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 09) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/24), a qual
foi julgada parcialmente procedente pela C. 9a Turma da DRJ/RJO, reconhecendo direito
creditório remanescente no valor de R$ 953,69 (novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e
nove centavos), nos seguintes termos:
“De plano, trago à colação os extratos do Sief-Docs. de Arrecadação às fls. 81/83 nos
quais se verifica que houve 3 recolhimentos em 17/11/2005, para o período de
apuração de 12/11/2015 da receita 0561, totalizando R$ 22.331,16 – nos valores de R$
3.960,60, R$ 4.948,40 e R$ 13.422,16 – sendo que do recolhimento de R$ 13.422,16 há
Saldo disponível de R$ 2.734,95, isto é: saldo que não está (atualmente) vinculado a
débito declarado/confessado pelo contribuinte.
Outrossim, verifica-se pelos extratos do sistema Sief-Fiscel às fls. 84/87 que o total dos
débitos confessados nas DCTF Ativas para o IRRF, vencido em 17/11/2005, perfaz R$
19.596,21.
Logo, há direito creditório de PGIM de IRRF, na data de 17/11/2005, no valor de
R$ 2.734,95 que corresponde a diferença do pagamento de R$ 22.331,16 e o débito
associado de R$ 19.596,21.

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

Por outro lado, o PER/DCOMP no 25434.31944.300906.1.3.04-6310, transmitido em
30/09/2006, utilizou parcialmente esse direito creditório para quitar 3 débitos,
vencidos em 18/11/2004, que perfazem o total, no valor original, de R$ 1.298,41 (vide
telas às fls. 88/90).
Utilizando o aplicativo Sical, vide Relatórios às fls. 91/93, após a compensação do
direito creditório com os débitos informados no PER/DCOMP no
25434.31944.300906.1.3.04-6310, verifico que há Saldo Remanescente no valor de
R$ 953,69.” (e-fl. 97, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “a DRJ/SPO deixou de
atualizar o crédito decorrente do pagamento indevido do IRRF apurado na 2a semana de
novembro de 2005, que foi recolhido por meio de DARF em 17/11/2005, até a data da
transmissão do PER/DCOMP no 25434.319444.300906.1.3.04-6310 (30/09/2006)”, nos
seguintes termos:
“Em
30/09/2006,
a
Recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
25434.319444.300906.1.3.04-6310 (fls. 60/65), visando à compensação de débitos de
IRRF (códs. 1708, 0588 e 3280), apurado na 2a semana de novembro de 2004, no valor
total de R$1.947,72, com o crédito decorrente do pagamento indevido do IRRF
apurado na 2a semana de novembro de 2005, vinculado ao DARF (recolhido em
17/11/2005) no valor de R$2.734,95.
Considerando a ATUALIZAÇÃO do crédito pleiteado, o valor total do crédito
original utilizado para quitar os débitos declarados no PER/DCOMP foi de
R$1.732,23, restando saldo credor no montante de R$1.002,72. Veja-se:

Posteriormente, em 30/01/2007, a Requerente transmitiu o PER/DCOMP no
32516.62246.300107.1.3.04-3570 (fls. 47/51), visando à compensação de débito de
CSRF (cód. 5952), apurado na 1a quinzena de janeiro de 2007, no valor total de
R$1.169,17 com a parcela remanescente do mesmo crédito.
Considerando a ATUALIZAÇÃO do crédito pleiteado, o valor total do crédito
original utilizado para quitar o débito declarado no referido PER/DCOMP foi de
R$1.002,72, veja-se:

Portanto, ao contrário do que entendeu a Fiscalização, o crédito vinculado ao DARF
recolhido em 17/11/2005, no valor de R$2.734,95, é SUFICIENTE para quitação dos
débitos declarados nos PER/DCOMPs nos 25434.319444.300906.1.3.04-6310 e
32516.62246.300107.1.3.04-3570. Veja-se: (...)”. (e-fls. 108/109, g.n.)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

Nesse contexto, com relação à atualização, de fato, o artigo 167 do CTN4, ao
prever o direito do contribuinte ao ressarcimento ou restituição dos tributos pagos indevidamente
ou a maior (art. 165, I) também estabelece a ocorrência de juros sobre o indébito desde o seu
pagamento, ao mesmo tempo em que afasta a cumulatividade com outros índices.
Registre-se que, na esfera federal, desde 1o de abril de 1995, já não se aplica mais
os juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês na cobrança dos créditos arrecadados pela
Receita Federal do Brasil, e sim a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia para Tributos Federais (Selic). Nesse sentido, é o comando do artigo 13 da Lei
9.065/95, que prevê o seguinte:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Com o advento da Lei 9.250/95, a Selic também passou a incidir sobre as
restituições e compensações de tributos na esfera federal, conforme se depreende do respectivo
artigo 39, §4o, verbis:
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Confira-se, ainda, a orientação tributária constante no sítio da Receita Federal do
Brasil5 que reforça a Taxa Selic como os juros aplicáveis sobre os indébitos decorrentes de
pagamento a maior ou indevido:
As quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) serão restituídas
ou compensadas com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que a quantia for
disponibilizada ou utilizada na compensação de débitos do sujeito passivo, observando-
se, para o seu cálculo, o seguinte:
I – como termo inicial de incidência: (...)
c) na hipótese de pagamento indevido ou a maior: (...)
3. o mês subsequente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997. (grifos nossos)
A propósito:

4 Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e
das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
5
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-
compensacao/restituicao/atualizacao-das-restituicoes-compensacoes
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

TAXA SELIC. VALORES PAGOS A MAIOR. INCIDÊNCIA. A teor da legislação
vigente e previsão regulamentada pela Receita Federal há incidência de juros pela
Selic sobre os valores recolhidos aos cofres públicos indevidamente ou a maior,
passível o indébito de restituição e compensação. (Processo n° 13819.910071/2011-19.
Acórdão n° 3002-001.684. Sessão de 19/01/2021. Relatora Sabrina Coutinho Barbosa,
g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificação da atualização
pela taxa Selic do direito creditório pleiteado.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé6:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor remanescente do
crédito, devidamente atualizado, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a
título de pagamento indevido ou a maior indicado em declaração de compensação, verificando-
se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902793/2010-36

Fl. 122
DF CARF MF
Original